Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-74.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
COBRANÇA. REEXAME DE RECURSO. Aplicação do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de julgamento de Recurso Especial Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e interposição de recurso especial. CLÁUSULAS CONTRATUTAIS. Conhecimento de ofício. Ofensa ao enunciado no 381, da C. Corte Superior. Não ocorrência. Análise das cláusulas contratuais, em especial a que prevê a

Ementa:
COBRANÇA. REEXAME DE RECURSO. Aplicação do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de julgamento de Recurso Especial Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e interposição de recurso especial. CLÁUSULAS CONTRATUTAIS. Conhecimento de ofício. Ofensa ao enunciado no 381, da C. Corte Superior. Não ocorrência. Análise das cláusulas contratuais, em especial a que prevê a utilização do procedimento denominado "chargeback" pela instituição ré, que decorre do próprio objetivo da demanda, que é a reparação dos danos materiais decorrentes da prática de tal proceder, que é abusivo e fere os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e equilíbrio contratual. Inaplicabilidade do entendimento firmado pela C. Corte Superior à hipótese. Acórdão anteriormente prolatado mantido, pois não divergiu da orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Apelação da ré não provida.